Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. ESTUPRO. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA DE RETIRADA DO BAÇO EM DEZEMBRO DE 2018. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Apesar de, em tese, pertencer ao “grupo de risco”, em razão da retirada do baço (há mais de um ano), o paciente não demonstrou a necessidade de cuidados médicos inalcançáveis no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

2. Ademais, o paciente, que está no regime semiaberto e distante da progressão do regime, não se enquadra em nenhuma das recomendações trazidas pela Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, o que obsta a concessão da postulada prisão domiciliar.

3. Ordem denegada.